Tribunal: STF
Processo: ARE 1553765
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. VENDA PRESENCIAL DE MERCADORIA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA. OPERAÇÃO INTERNA. NÃO INCIDÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUICIONAL E TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE COMPELIR O ESTADO DO RIO DE JANEIRO A DEVOLVER PARTE DO IMPOSTO ADIMPLIDO. VENDA PRESENCIAL DE MERCADORIA A PESSOA NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS E DOMICILIADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ICMS-DIFAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÕES RECÍPROCAS.



    1. Cuida-se de demanda, na qual afirma a autora ter sofrido fiscalização pelo Estado do Espírito Santo, diante do recolhimento integral do ICMS para o Estado do Rio de Janeiro, nas operações de venda de veículos realizadas de forma presencial na sua unidade em Campos dos Goytacazes, a consumidores não contribuintes do imposto e domiciliados no Estado do Espírito Santo. Pretende a devolução parcial do imposto pago ao Estado do Rio.



    2. Antes da EC 87/2015, nos casos em que o adquirente do produto era consumidor final, mas não contribuinte do tributo, o imposto era devido ao estado de origem, aplicando-se a alíquota interna do ente. Entretanto, após a vigência da Emenda, o estado de origem passou a receber a alíquota interestadual, cabendo ao estado de destino a diferença entre a alíquota interna (estado destinatário) e interestadual.



    3. Sistemática que pressupõe a realização de uma operação interestadual. No caso, como pontuado pela parte autora, as vendas objeto de auto de infração lavrado pelo Estado do Espírito Santo ocorreram de forma presencial, ou seja, o consumidor adquiriu e retirou a mercadoria no Estado do Rio de Janeiro, sendo devida a alíquota interna ao ente federado.



    4. Na linha do entendimento firmado pelo STF, na operação realizada entre estabelecimento situado num estado e consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente ali localizados, ou seja, com aquisição presencial da mercadoria, embora domiciliados em outro estado da federação, não há falar em cobrança do diferencial de alíquotas. (RE 1.138.734 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 03-11-2022, Processo Eletrônico DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28- 11-2022).



    5. Nas operações mercantis realizadas de forma presencial, nas quais o consumidor retira a mercadoria no local, ou seja, no próprio estabelecimento da demandante, não há operação interestadual, razão pela qual o ICMS é integralmente devido ao Estado do Rio de Janeiro. Logo, também não há pagamento em excesso tampouco valores a serem restituídos à demandante.



    6. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO. PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 155, § 2º, inciso VII, e 170 da Constituição Federal. Argumenta que “a EC 87/2015, ao incluir o inciso VII no Parágrafo 2º do art.155 da Constituição Federal não limitou a incidência do diferencial do ICMS às operações não presenciais”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a Primeira Turma desta Corte, no julgamento do RE 1.138.734-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2022, que versou casuística análoga à presente, concluiu, à unanimidade, “não ser possível se acolher que configura operação interestadual a venda presencial de mercadorias realizada pela empresa varejista em seus estabelecimentos localizados no território goiano, com a entrega de tais mercadorias ali mesmo a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados em tais estabelecimentos, embora domiciliados no Distrito Federal. Inexiste, aqui, remessa de mercadoria pela empresa varejista a consumidor final não contribuinte do imposto (o destinatário) localizado em outra unidade federada”.



    Transcrevo, a propósito, a ementa do julgado suso referenciado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Venda de mercadorias. Operação entre estabelecimento situado num estado e consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente ali localizados, embora domiciliados no Distrito Federal. Entrega das mercadorias ao consumidor final naquele próprio estabelecimento. Impossibilidade de cobrança do diferencial de alíquotas pelo Distrito Federal.



    1. À luz da interpretação histórica e teleológica do art. 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC nº 87/15, não cabe ao Distrito Federal cobrar o ICMS-difal quanto à venda presencial de mercadorias em estabelecimento situado em outra unidade federada, com a entrega dessas lá mesmo, a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados no mesmo estabelecimento, muito embora estejam eles domiciliados no Distrito Federal.



    2. Agravo regimental não provido.” (grifos acrescentados)



    Referido entendimento é ratificado em recentes decisões desta Corte, nos termos, ilustrativamente, das proferidas nos casos: RE 1.530.267, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/2/2025; RE 1.523.938, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/11/2024; RE 1.441.825, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/8/2024.



    Dessa orientação não divergiu, absolutamente, o acórdão recorrido.



    Outrossim, quanto à admissibilidade do recurso extraordinário com arrimo na alínea “c” do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não prestigiou lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal, sendo, portanto, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, inviável o apelo extremo por esse fundamento.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente